Tribunal: TJPA
Processo: 0860502-40.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9998 - Licenças
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860502-40.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MILTON MONTEIRO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

agravo interno. ação de cobrança. servidor público comissionado. licença-prêmio não gozada. conversão em pecúnia. possibilidade. precedente obrigatório do stf. enriquecimento ilícito da administração pública. previsão legal expressa. pretensão recursal manifestamente improcedente. aplicação de multa.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão e condenou o réu ao pagamento dos períodos de licença-prêmio não gozados pela autora no exercício do cargo público na função de comissionado.

2. O direito à percepção de indenização por licença-prêmio não gozada está fundamentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de conversão de direitos de natureza remuneratória em pecúnia para servidores que não puderam usufruí-los, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém (Lei nº 7.502/90) prevê expressamente o direito à licença-prêmio para todos os servidores, incluindo aqueles que ocupam cargos comissionados, inexistindo distinção na norma que justifique a exclusão do direito pleiteado.

4. No caso concreto, o servidor adquiriu 18 (dezoito) meses de licença-prêmio ao longo de sua trajetória funcional, sem possibilidade de usufruto devido à vigência de decretos de contenção de despesas, e foi exonerado, perdendo o vínculo com a Administração Pública. Diante disso, faz jus à conversão do benefício em pecúnia.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido da desnecessidade de requerimento administrativo prévio para a conversão de licença-prêmio em pecúnia, por se tratar de direito adquirido do servidor e ante a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

6. O recurso interposto pelo ente municipal revela-se manifestamente improcedente, ao pretender afastar direito expressamente previsto na legislação municipal e chancelado por jurisprudência consolidada do STF e STJ, configurando-se litigância recursal protelatória.

7. Aplicável, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa ao agravante.

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: (Lei nº 7.502/90) e art. 1021, §4º, CPC.

Jurisprudências relevantes citadas: ARE 721001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2013) e

(AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/02/2014).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/02/2025 a 24/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 21605621) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática (Id. 21194542) que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por MILTON MONTEIRO MARQUES, negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão e condenou o réu ao pagamento dos períodos de licença-prêmio não gozados pela autora no exercício do cargo público.

Em suas razões, o agravante alega em síntese: a) quanto a inexistência de autorização legislativa para conversão da licença prêmio em pecúnia. ofensa ao art. 37 da CF/88; b) inexistência de negativa pela administração pública municipal da concessão ou gozo da licença-prêmio; c) impossibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia; d) ausência de enriquecimento ilícito. Requer o provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada e julgar improcedente o pleito exordial.

Contrarrazões (Id. 22146040) infirmando os termos recursais e requerendo o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão e condenou o réu ao pagamento dos períodos de licença-prêmio não gozados pela autora no exercício do cargo público, observada a prescrição quinquenal.

São os termos dispositivos da decisão agravada:

“
Quanto a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, vejamos o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral, que restou a assim ementado
:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte (STF - ARE: 721001 RJ 0289104-31.2011.8.19.0001, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 28/02/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/03/2013).

(...)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida
.

Tudo nos termos da fundamentação. A decisão proferida de forma monocrática e liminar tem amparo na alínea “c” do inciso IV do art. 932 do CPC.” (Grifei)

O agravante sustenta a impossibilidade de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas no exercício do cargo público comissionado, por falta de previsão legal.

Na origem, o autor, é ex servidor público, ocupante de cargo comissionado, tendo sido nomeado em 17/11/1993 e exonerado no dia 01/01/2021, adquirido 18 (dezoito) meses de licença prêmio por assiduidade, referentes a 9 (nove) triênios de prestação de serviços sem nunca as ter gozado em seu período de atividade junto ao Município Réu, devido à existência de Decretos de Contenção de Despesas que impossibilitaram o gozo de licença prêmio por servidores não efetivos à época.

Devido a sua exoneração, não tendo mais vínculo com o ente municipal, pleiteia pela conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, correspondentes ao período mencionado.

Não há controvérsia fática nos autos.

O servidor público comissionado possui o direito à percepção de pecúnia pelas licenças prêmios não gozadas e a exclusão deste direito, prestigiaria o enriquecimento indevido e sem causa da administração pública.

A licença prêmio está prevista em várias legislações incluindo a legislação municipal que abarca o caso em análise. É devida sempre que o servidor prestar três anos de serviço público ininterrupto, sem faltas injustificadas, sendo concedido o período de 60 dias.

Dispõe no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém em seu art. 111 (Lei nº 7502/90): “O funcionário terá direito, como prêmio de assiduidade e comportamento, a licença de sessenta dias em cada período de três anos de exercício ininterrupto, em que não haja sofrido qualquer penalidade disciplinar ou criminal.”

Dessa forma, foi comprovado nos autos, que o autor laborou no período referente aos referentes a 9 (nove) triênios os quais teria direito a licença prêmio.

Resta evidente a percepção deste direito pelo autor, ainda que em cargo comissionado, posto que
a lei não exclui qualquer tipo de servidor.

Vejamos o que prevê a Lei Municipal de Belém n.º 7.502/90, a qual define funcionário nos seguintes termos:

“Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

Art. 2º As disposições desta Lei constituem o regime jurídico único aplicável aos funcionários de qualquer categoria do Município de Belém, suas autarquias e fundações.

Art. 3º Para efeito desta Lei, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público.

Parágrafo Único - Equipara-se também a funcionário o pessoal contratado por tempo determinado para exercer função decorrente de necessidade temporária de excepcional interesse público, sujeitando-se ao regime estatutário previsto nesta Lei.

(...)

Art. 6º Quadro é o conjunto de cargos efetivos e em comissão e de funções gratificadas, integrantes das estruturas dos órgãos do Município, das autarquias e das fundações públicas municipais.

(...).”
(grifei)

Diante da expressa previsão legal da conversão em pecúnia em favor do servidor, ainda que comissionado, sendo incontroverso o período de efetivo exercício do autor e sua atual inatividade em virtude de exoneração, restam satisfeitas as condições ao reconhecimento do direito postulado.

Não merecem guarida os argumentos recursais, na medida em que vertidos a distorcer clara e expressa previsão legal, sendo de fácil compreensão a impertinência da tese proposta.

É o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral, que restou a assim ementado:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte (STF - ARE: 721001 RJ 0289104-31.2011.8.19.0001, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 28/02/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/03/2013).”

O STF também sedimentou a tese de desnecessidade do requerimento do servidor na situação em questão. Vide:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL LICENÇA-PRÊMIO. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. CONVERSÃO EM PECÚNIA. REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITODA ADMINISTRAÇÃO.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CARACTERIZAÇÃO. 1. A indigitada violação do artigo 884 do CC não é passível de ser conhecida, porquanto envolve interpretação de direito local (Lei Complementar Estadual n. 10.098/94), atraindo a incidência da Súmula 280/STF, segundo a qual por ofensa à direito local não cabe recurso extraordinário, entendido aqui em sentido amplo. 2. Este Superior Tribunal, em diversos julgados, consolidou a orientação de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014).

Do exposto, resulta que deve ser confirmada a decisão que manteve a sentença que julgou procedente o pedido de indenização postulado, vez que se coaduna com a legislação aplicável, o precedente obrigatório do STF e o conjunto probatório dos autos.

Tendo em conta a previsão da matéria recorrida em precedente obrigatório, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante;

Ante o exposto,
conheço nego provimento
ao agravo interno, para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação, e condenar o agravante ao pagamento de multa na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/02/2025